Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-94.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CARRO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA - DANOS MORAIS
- Legitimidade constatada na relação de direito material – responsabilidades das corrés – obrigação solidária – artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, do Código de Defesa do Consumidor;
- Substituição do bem – violação dos prazos de conserto do vício do art. 18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CARRO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA - DANOS MORAIS
- Legitimidade constatada na relação de direito material – responsabilidades das corrés – obrigação solidária – artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, do Código de Defesa do Consumidor;
- Substituição do bem – violação dos prazos de conserto do vício do art. 18 CDC;
- Os fatos narrados são suficientes para configurar reflexo em elemento integrante da moral humana, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil. - Lucros cessantes comprovados.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003365-
94.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes RENAULT
DO BRASIL S/A e DANTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é apelado ORAZIO
BENINCASA JÚNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003365-94.2014.8.26.0506
VOTO 27832
APELANTE: DANTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
APELADO: RENAULT DO BRASIL S/A; ORAZIO BENINCASA JUNIOR
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 5a VARA CÍVEL
ASSUNTO: EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
VÍCIO DO
PRODUTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARRO
NOVO VÍCIOS DE FÁBRICA - DANOS MORAIS
- Legitimidade constatada na relação de direito material
responsabilidades das corrés obrigação solidária artigos 7o,
parágrafo único, 18 e 34, do Código de Defesa do Consumidor;
- Substituição do bem violação dos prazos de conserto do
vício do art. 18 CDC;
- Os fatos narrados são suficientes para configurar reflexo em
elemento integrante da moral humana, constituindo dano
(modalidades própria e imprópria) indenizável inteligência
dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil. - Lucros cessantes
comprovados.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
682/695, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a
título de danos morais. Diante da sucumbência, condenou as rés, solidariamente, pelo
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que ficou comprovado nos autos que o
sistema de freios do veículo estava comprometido, devendo as rés efetuar a troca.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu Dante Veículos que é parte ilegítima para figurar no polo passivo,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003365-94.2014.8.26.0506
VOTO 27832
pois os vícios ocultos são de responsabilidade exclusiva da fabricante Renault. Ainda,
sustentou que no laudo pericial foi constatado que as peças não eram originais, de modo
que o consumidor tem responsabilidade sobre os vícios alegados.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por
danos materiais e morais movida por Orázio Benincasa Junior, em que pretende o autor a
condenação das rés a substituir o veículo viciado por outro da mesma espécie, além da
condenação por danos morais.
Infere-se dos autos que o autor adquiriu veículo zero quilômetro, da marca
da requerida, sendo que após um mês de uso, o veículo já passou a apresentar diversos
vícios no sistema de freios. Mesmo após longo período na concessionária para tentar
solucionar o problema, até a propositura da demanda o vício não tinha sido solucionado.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre observar a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; cognoscível a legislação aplicável antes da preliminar recursal, já que a
tese da legitimidade encontra fundamento justamente na Lei n. 8.078, de 1990.
Doutrina e jurisprudência ora convergem na ampliação da tutela
protetiva do consumidor, com fulcro na análise da VULNERABILIDADE presunção
absoluta e princípio basilar da mens legis do Código de Defesa do Consumidor. Exsurge
a teoria finalista aprofundada (híbrida ou mitigada cf. GIANCOLI, Brunno Pandori;
ARAÚJO JÚNIOR, Marco Antônio. Direito do Consumidor: difusos e coletivos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009, p. 27).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003365-94.2014.8.26.0506
VOTO 27832
Nos exatos termos do artigo 3o, da Lei 8.078, de 1990, a ré é
fornecedora, pessoa jurídica de direito privado, que desenvolve atividade de
fornecimento de veículo. Igualmente, o autor se qualifica como consumidor em
conformidade com o artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Conclui-se, portanto, pela aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Com efeito, a recorrente na qualidade de fornecedor do veículo em
destaque, é legítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo dúvida da
solidariedade legal da recorrente com a fabricante.
Fredie Didier Jr. que aponta a legitimidade ad causam quando “os
sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize
conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material
deduzida em juízo” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, JusPodivm, 2007, p.
165/166). Inquestionável a adoção da teoria da asserção, em que as condições da ação
são verificadas in statu assertionis ou seja, em abstrato.
Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ora apelante, vez
que integra a cadeia de consumo, nos exatos termos do artigo 7o, parágrafo único, da
Lei 8.078, de 1990. Referido dispositivo prevê que “tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.
Ademais, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “ O
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos”.
Logo, sendo certo que foi a recorrente a responsável pela disponibilização
ao consumidor final de bem com vício de fabricação, deve figurar no polo passivo da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003365-94.2014.8.26.0506
VOTO 27832
Superada a matéria preliminar suscitada, passa-se à análise do mérito.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos expendidos o recurso não comporta
acolhimento.
Isto porque, da prova pericial realizada em Primeiro Grau resta
evidente que o vício alegado pelo ora apelado decorria de problema advindo da
fabricação do veículo, tanto assim, que foi possível a sua constatação pelo expert.
Constam diversas reclamações do autor à concessionária, como “barulho
anormal na traseira, freio com barulho e trepidando, freio oscilando, dificuldades na
primeira partida do dia, entre outros.” (fls. 449). Todos os reparos foram arcados pela
garantia do veículo, porém, o problema no freio persistia (fls. 452).
A perícia concluiu que “Há grave problema de frenagem no veículo,
gerando grande risco aos seus ocupantes e terceiros. A causa do problema encontrado
tem como origem a presença de peças não originais e inadequadas (obstruídas com
tinta) montados no conjunto de freio dianteiro esquerdo.”.
Contudo, conforme consta dos documentos dos autos, o autor realizou
todas as revisões e consertos do veículo na concessionária credenciada pela Renault, de
modo que em nenhum momento foi questionada a autenticidade das peças que foram
trocadas.
Logo, a responsabilidade pelos vícios constatados é de responsabilidade
solidária das rés, nos termos dos art. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003365-94.2014.8.26.0506
VOTO 27832
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora